Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-01267
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/1267
Acusados:
Alfredo Sehbe
Antônio Casagrande Sehbe
Fernando de Oliveira Rizzo
Kalil Sehbe Neto
Ricardo Sehbe
Verônica Maria Sehbe Rizzo
Ementa:
Descumprimento reiterado do dever de manter atualizado o registro de
companhia aberta, por parte de seu Diretor de Relações com Investidores.
Multa.
Ausência de questionamentos e de diligência em relação à desatualização
do registro de companhia aberta, por parte de seu diretor estatutário.
Inexistência de obrigação legal que lhe imponha o zelo pelo cumprimento
das obrigações de outro diretor (DRI). Absolvição.
Ausência de questionamentos e de diligência em relação à desatualização
do registro de companhia aberta, por parte do presidente e dos membros
do conselho de administração. A CVM não logrou comprovar a negligência
dos acusados em que se baseou a imputação formulada. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, e no artigo
11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a Antônio Casagrande Sehbe, na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores da Sehbe S/A Hotéis e Turismo, pelo descumprimento
reiterado do dever de manter atualizado o registro de companhia aberta,
em desacordo com o previsto nos artigos 13 e 16 da Instrução CVM no
202/93; e
2. absolver os acusados Alfredo Sehbe, Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto,
Fernando de Oliveira Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo de todas as
imputações que lhes foram feitas.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá
ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
O advogado Renato Antônio Prates Menegat, representante legal dos acusados Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande
Sehbe, Fernando de Oliveira Rizzo, Kalil Sehbe Neto, Ricardo Sehbe e Verônica Maria Sehbe Rizzo, não fez uso da
palavra, reportando-se ao memorial anteriormente apresentado.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Eduardo Guimarães Barros, representante da
1/7

Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro,
Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 111 a 118) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Antônio Casagrande Sehbe, Alfredo Sehbe, Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Fernando de
Oliveira Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo, todos administradores da Sehbe S.A. Hotéis e Turismo ("Companhia").
Da Origem
02. Este processo decorre da decisão de suspensão do registro de companhia aberta da Companhia, no âmbito do
Processo 2002/7327, comunicada a ela, em 28.05.03, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/185/03 (fl. 01) e
publicada no Diário Oficial da União, em 29.05.03 (fls. 02 e 03).
03. A determinação de suspensão de registro se deu em razão do descumprimento, por mais de três anos, do disposto
no art. 13 da Instrução 202/931, que trata da atualização do registro de companhia aberta.
4. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Instrução 287/98 2, concomitantemente à suspensão do registro,
deve ser apurada a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado dos arts. 163 e 17 da
Instrução 202/93, razão pela qual foi instaurado o presente processo.
Dos Fatos
05. A Junta Comercial do Estado do Estado do Rio Grande do Sul (" JUCERGS"), depois de oficiada pela CVM (fl. 04),
ainda no âmbito do Processo 2002/7327, enviou os seguintes documentos:
i. Ata da AGOE, realizada em 20.06.96, em que foram eleitos, para preenchimento dos cargos vagos do
Conselho de Administração, com mandato até 08.08.98, Kalil Sehbe Neto e Fernando de Oliveira Rizzo (fls. 07
e 08);
ii. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20.06.96, em que foram eleitos, com mandato de
1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com o
Mercado, e Alfredo Sehbe, para o cargo de Diretor (fl. 09);
iii. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14.07.97, em que foram eleitos, com mandato de
1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com o
Mercado, e Alfredo Sehbe, para o cargo de Diretor (fl. 10);
iv. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 10.08.98, em que foram eleitos, com mandato de
1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com o
Mercado, e Alfredo Sehbe, para o cargo de Diretor (fl. 12);
v. Ata da AGOE, realizada em 10.08.98, em que foram eleitos membros do Conselho de Administração, com
mandato de 3 anos, Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe, Verônica Maria Sehbe Rizzo, Ricardo Sehbe,
Kalil Sehbe Neto e Fernando de Oliveira Rizzo (fl. 13);
vi. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21.05.99, em que foram eleitos, com mandato de
1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com o
Mercado, e Alfredo Sehbe, para o cargo de Diretor (fl. 14);
vii. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14.08.00, em que foram eleitos, com mandato de
2/7

1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com o
Mercado, e Alfredo Sehbe, para o cargo de Diretor (fl. 19);
viii. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 13.07.01, em que foram eleitos, com mandato de
1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com o
Mercado, e Alfredo Sehbe, para o cargo de Diretor (fl. 22);
ix. Ata da AGOE, realizada em 13.07.01, em que foram eleitos membros do Conselho de Administração, com
mandato de 3 anos, Alfredo Sehbe, Antônio Casagrande Sehbe, Verônica Maria Sehbe Rizzo, Ricardo Sehbe,
Kalil Sehbe Neto e Fernando de Oliveira Rizzo (fls. 23 e 24); e
x. Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12.07.02, em que foram eleitos, com mandato de
1 ano, Antônio Casagrande Sehbe, para o cargo de Diretor Superintendente, e Alfredo Sehbe, para o cargo de
Diretor (fl. 25).
06. A Bolsa de Valores do Estado de São Paulo protocolou resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/349/02 (fl. 27),
comunicando o cancelamento, pela Bolsa de Valores do Extremo Sul, em 19.02.1999, da autorização para
negociação de valores mobiliários da Companhia (fls. 29 a 31).
07. Os prestadores de serviços de ações escriturais bancos Itaú e ABN AMRO Real informaram, em resposta a ofícios
da CVM, enviados em 24.02.03, que não prestaram serviços de ações escriturais à Companhia (fls. 88 a 92). Já o
Bradesco informou que prestava serviços de ações escriturais à Companhia, desde 23.04.1984, e enviou lista de
acionistas, anexa a sua resposta.
Processo Sancionador Anterior
08. A SEP ressaltou, através do Termo de Acusação, que o acusado Antônio Casagrande Sehbe, na qualidade de
Diretor de Relações com o Mercado ("DRM") de outra companhia de capital aberto, a Kalil Sehbe S.A. Ind Vestuário,
foi apenado com multa de 100 UFIRs, no âmbito do Processo RJ 96/368 (fls. 97 a 99), por descumprimento ao
disposto no art. 16 da Instrução 202/93. A decisão foi recebida pelo apenado em 08.03.1996 e publicada no Diário
Oficial de 19.03.1996, não tendo o DRI interposto recurso ao Colegiado, razão pela qual houve o trânsito em julgado.
Processo Sancionador Atual
09. O último documento entregue pela Companhia à CVM foi o formulário DFP referente ao exercício findo em
31.12.96 (fl. 100), sendo que, a partir de então, a Companhia não mais observou o dever de manter atualizado o
registro de companhia aberta, infringindo o disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/93.
10. A SEP, considerando o disposto no art. 2o da Instrução 251/96 e a recomendação do Colegiado da CVM para que
fosse observada a prescrição da pretensão punitiva, estabeleceu como escopo do Termo de Acusação a apuração da
responsabilidade pela desatualização do registro de companhia aberta da Companhia a partir de 17.10.97 (5 anos
antes da data de instauração do processo que versou sobre a suspensão do registro da Companhia) até 28.05.03
(data da suspensão do registro de companhia aberta).
11. O art. 16 da Instrução 202/93 enumera diversas informações periódicas que devem ser fornecidas à CVM, das
quais o Termo de Acusação destaca as contidas nos incisos I, II, IV e VIII, tendo em vista a desatualização do registro
da Companhia, conforme segue:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.97 até a referente ao exercício
findo em 31.12.02;
ii. Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em
31.12.02;
iii. Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em
31.12.02; e
iv. Formulários ITR, desde o referente ao trimestre findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em
31.03.03.
12. O Termo de Acusação expôs que, de acordo com o inciso III do parágrafo único do art. 19 da Instrução 202/93 4, a
reincidência no descumprimento do dever de manter o registro atualizado, conforme estabelecido no inciso I do art. 13
da mesma Instrução, é definida como infração de natureza grave, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei
3/7

6.385/76.
13. A acusação ressaltou que o art. 6o da Instrução 202/93 5 confere ao DRI a responsabilidade por manter atualizado
o registro de companhia aberta. O § 4o do art. 150 da Lei 6.404/766, por sua vez, estabelece que o prazo de gestão
dos administradores se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
14. Analisando os documentos enviados pela JUCERGS, verificou-se que Antônio Casagrande Sehbe foi eleito DRM,
antiga denominação para o cargo de Diretor de Relações com Investidores ("DRI"), na RCA de 20.06.96, e reeleito
nas RCAs realizadas em 14.07.97, 10.08.98, 21.05.99, 14.08.00 e 12.07.01 (fls. 09, 10, 12, 14, 19 e 22).
15. Não foram obtidas informações de que Antônio Casagrande Sehbe tenha renunciado, sido destituído ou que tenha
havido eleição de novo DRI. Assim, o Termo de Acusação imputou a ele a responsabilidade pelo descumprimento do
dever de manter o registro da Companhia atualizado, bem como por não enviar informações periódicas e eventuais à
CVM, conforme estabelecido no art. 13 da Instrução 202/93, dentre as quais destacam-se aquelas mencionadas no
item 11, cuja reincidência é definida como infração grave, nos termos do inciso III do parágrafo único do art. 19 da
Instrução 202/93.
18. O Termo de Acusação discorre ainda sobre a responsabilidade dos outros indiciados, que, por ocuparem posições
sem atribuições estatutárias específicas na administração da Companhia, seriam também responsáveis pela
atualização de seu registro de companhia aberta.
19. Em razão de não terem sido constatadas evidências de que Alfredo Sehbe, Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto,
Fernando de Oliveira Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo tenham solicitado explicações ou alertado para o fato de
que o registro da Companhia encontrava-se desatualizado, foram responsabilizados pela desatualização do registro
da Companhia, bem como por infração ao dever de diligência, estabelecido no art. 153 da Lei 6.404/767.
Das Responsabilidades
20. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP imputou aos indiciados o seguinte:
(i) Antônio Casagrande Sehbe, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores e Diretor
Superintendente, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas
nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao disposto no art. 6o da mesma Instrução,
por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da Companhia, ao não enviar
informações periódicas e eventuais, a partir de 17.10.97 até 28.05.03;
(ii) Alfredo Sehbe, na qualidade de Diretor e Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 até
28.05.03;
(iii) Verônica Maria Sehbe Rizzo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 até
28.05.03;
(iv) Ricardo Sehbe, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 até 28.05.03;
(v) Kalil Sehbe Neto, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Companhia, a
responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76,
tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 até 28.05.03; e
(vi) Fernando de Oliveira Rizzo, na qualidade de membro do Conselho de Administração da
Companhia, a responsabilidade pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da
Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no art. 18 da citada Instrução, a partir de 17.10.97 até
4/7

28.05.03.
Das Defesas
21. As intimações para apresentação de razões de defesa foram recebidas por cada um dos acusados em
24.03.2006, conforme se comprova através dos respectivos avisos de recebimento (fls. 132 a 137), tendo sido
protocolizada, nesta CVM, defesa datada de 17.04.2006, em que figuram como defendentes todos os seis indiciados
neste processo.
22. Primeiramente, os acusados esclareceram que a Companhia jamais possuiu valores mobiliários negociados no
mercado, não havendo possibilidade de ter causado prejuízo a qualquer investidor ou ao próprio mercado.
23. Eles informaram que "Todo o grupo de empresas Sehbe é falido" (fl. 140) e que tal fato, além de ter prejudicado a
saúde financeira dos acusados, levou à inobservância das formalidades atinentes às companhias de capital aberto
registradas na CVM.
24. Os indiciados alegaram que, conforme estabelecido no art. 6o da Instrução 202/93, a responsabilidade pela
manutenção do registro de companhia aberta perante a CVM é do DRI, não cabendo imputação de culpa aos demais
diretores ou ao conselho de administração pelo descumprimento dos arts. 13, 16 e 17 da referida Instrução.
25. Além dos argumentos sintetizados acima, quanto ao indiciado Kalil Sehbe Neto, a defesa esclareceu que, desde
outubro de 1998, este já não fazia parte do conselho de administração da Companhia, conforme cópia do pedido de
afastamento (anexa à defesa) recebido pelo presidente do conselho administrativo, Alfredo Sehbe, em 20.10.1998.
26. Adicionalmente, a defesa alegou a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, no que
se refere aos descumprimentos das normas ocorridos durante os exercícios sociais de 1997 a 2000. Segundo os
acusados, "(...) a pretensão punitiva intentada, se presta tão somente às omissões relativas aos exercícios sociais de
2001 e 2002 (...)" (fl. 143).
27. Por fim, os defendentes requereram a aplicação do princípio da razoabilidade, tendo em vista: (i) que nenhum
dano foi causado a investidores ou ao mercado; (ii) que a Companhia é inativa, tendo tido sua falência decretada em
30.06.2003; e (iii) que os acusados não mais atuam como administradores de companhias.
É o relatório.
Voto
28. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela não atualização do registro
de companhia aberta, em infração ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução 202/938.
29. O Termo de Acusação imputa aos indiciados o cometimento da infração de não atualização do registro da
Companhia no período compreendido entre 17.10.97 e 28.05.03. A Companhia encontra-se inadimplente com relação
ao envio das seguintes informações periódicas: (i) Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo
em 31.12.97 até a referente ao exercício findo em 31.12.02; (ii) Formulários DFP, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.02; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao exercício findo
em 31.12.97 até o referente ao exercício findo em 31.12.02; e (iv) Formulários ITR, desde o referente ao trimestre
findo em 30.09.97 até o referente ao trimestre findo em 31.03.03, previstos na Instrução 202/93, art. 16, incisos, I, II,
IV e VIII. A reincidência no descumprimento de tais deveres configura infração grave, conforme definido no art. 13
desta mesma Instrução, para os efeitos do disposto no § 3o do art. 11 da Lei 6.385/76, nos termos do art. 19,
parágrafo único, inciso III, também da Instrução 202/93.
30. Antes de analisar o mérito das infrações, acho necessário aclarar as condições para que se dê reincidência, uma
vez que o Termo de Acusação afirma ter ela ocorrido no caso concreto, em virtude do trânsito em julgado da decisão
no Processo de Rito Sumário 1996/0368.
31. Nem a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na administração federal, nem a Lei 6.385/76, que
regula a Comissão de Valores Mobiliários e contém normas específicas sobre o processo administrativo sancionador
por ela instaurado, definem as regras para apuração de reincidência. Por essa razão e tendo em vista a natureza
desse instituto, parece correto utilizar as regras de reincidência constantes do Código Penal, mais especificamente do
art. 63.
32. Segundo esse dispositivo, para que ocorra reincidência, os fatos investigados devem ter ocorrido após o trânsito
em julgado da primeira decisão. Ou seja, não há reincidência quando um processo é iniciado após o trânsito em
5/7

julgado da primeira condenação, mas se refere a fatos ocorridos anteriormente a ela. Dessa forma, neste processo, só
se pode falar em reincidência com relação aos fatos ocorridos após 20.03.1996 (data do decurso do prazo para
interposição de recurso ao Colegiado, contado do recebimento da notificação da decisão no âmbito do Processo
1996/368) e não com relação à não entrega de informações à CVM em datas anteriores à data do trânsito em julgado
da decisão.
33. A reincidência também pressupõe a identidade entre o primeiro condenado e o segundo. Dessa forma, no caso
concreto, a reincidência não se aplicaria a Alfredo Sehbe, Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Fernando de Oliveira
Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo.
34. Como para esse processo parece não ser necessária a discussão sobre a necessidade de a reincidência ser
específica, passo a analisar o mérito propriamente dito das imputações. O art. 6o da Instrução 202/93 atribui a
responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser responsabilizado pelo não envio delas
(cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros).
Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos formulários. Neste processo, o DRI, desde 20.06.96 (de
acordo com informações contidas nos documentos fornecidos pela JUCERGS), é o indiciado Antônio Casagrande
Sehbe, razão pela qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na prestação das informações periódicas
previstas na Instrução 202/93.
35. A imputação feita aos indiciados Alfredo Sehbe, diretor e presidente do conselho de administração da Companhia,
Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Fernando de Oliveira Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo, na qualidade de
membros do conselho administrativo, refere-se à ausência de questionamentos e da diligência necessária tendo em
vista a desatualização do registro de companhia aberta (isto é, não envio de informações à CVM, no caso concreto).
36. No que toca o acusado Alfredo Sehbe, enquanto diretor estatutário da Companhia, a lei não obriga que ele zele
pelo cumprimento das obrigações de outro diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, não poderia ele ser condenado.
37. Já no que se refere a Alfredo Sehbe, como presidente do conselho, e Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Fernando
de Oliveira Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo, na qualidade de membros do conselho de administração, creio que
só em circunstâncias especiais poderia ser imputada a um conselheiro de administração a ausência de diligência com
relação ao não envio das informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está presente, bem como
comprovar a negligência por parte desses conselheiros. Essa comprovação pode ser feita a partir da análise das atas
de reunião do conselho ou mesmo depoimentos pessoais que demonstrem inexistência de discussão a esse respeito.
No caso concreto, a CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual
entendo que devem ser absolvidos os indiciados.
38. Por fim, cumpre ressaltar que o argumento da defesa, de que as infrações cometidas teriam se dado devido à
crise financeira pela qual passava a Companhia, não ilide a necessidade de a Companhia tentar desincumbir-se de
suas obrigações para com seus acionistas e com a CVM da melhor maneira possível. Ou seja, se não há dinheiro
para a contratação de auditores independentes, faz-se as demonstrações financeiras sem a auditoria, se não existem
recursos para a publicação das demonstrações financeiras, publica-se anúncio avisando que elas estão disponíveis e
assim por diante. Caberá à CVM e ao Poder Judiciário, analisando as atitudes tomadas pela administração no caso
concreto decidir se a conduta da Companhia exclui a ilicitude da omissão ou não. O que não é possível é,
simplesmente, deixar de cumprir com toda e qualquer obrigação informacional, ancorando-se, simplesmente, na falta
de recursos financeiros.
39. Deve-se notar, por exemplo, que, no caso concreto, deixou-se de entregar o formulário IAN, para o qual não é
necessário contratar auditoria independente, fazer publicações, etc.
Conclusões
40. Tendo em vista as razões expostas, voto:
i. Pela aplicação da pena de multa de R$ 20.000,00 ao indiciado Antônio Casagrande Sehbe, Diretor de
Relações com Investidores, pelo descumprimento reiterado do dever de manter o registro atualizado,
enviando informações periódicas previstas nos arts. 13 e 16 da Instrução 202/93; e
ii. Pela absolvição dos indiciados Alfredo Sehbe, Ricardo Sehbe, Kalil Sehbe Neto, Fernando de Oliveira
Rizzo e Verônica Maria Sehbe Rizzo.
41. A multa foi fixada tendo em vista, como agravante, a reincidência em razão de condenação sofrida no âmbito do
Processo RJ 96/368 e, como atenuante, a situação econômico financeira da Companhia e a ausência de valores
6/7

mobiliários em circulação no mercado.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
1 "Art. 13 - Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em
que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados;
(...)"
2 "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM. Parágrafo Único - Concomitantemente à suspensão do registro será
proposta a instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de
dezembro de 1993."
3 "Art. 16. - A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente: a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou b) no
mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso; II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos
fixados no inciso I deste artigo; (...) IV - formulário de Informações Anuais – IAN: a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária
anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso. (...) VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso
XVI do artigo 7o desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações
para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior. (...)"
4 "Art. 19. Constitui infração de natureza objetiva, em que será adotado rito sumário de processo administrativo, de acordo com o Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.657/89, deixar de adotar, o administrador de companhia aberta, os procedimentos elencados nos incisos I a III do art. 13, ressalvada
a hipótese prevista no inciso VI do art. 17 desta Instrução. Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976: (iii) a reincidência das infrações de natureza objetiva definidas no "caput" deste artigo."
5 "Art. 6o. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17)."
6 "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos."
7 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
8 Vide nota de rodapé 1.

Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de
2006.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do dia 14 de junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 14 de
junho de 2006.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento com a absolvição dos indiciados
Alfredo Sehbe, Fernando de Oliveira Rizzo, Kalil Sehbe Neto, Ricardo Sehbe e Verônica Maria Sehbe Rizzo, e a
imposição de pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao indiciado Antônio Casagrande
Sehbe.
Os indiciados absolvidos ficam cientes de que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e o indiciado apenado poderá fazê-lo no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
7/7